Tribunal: TJPA
Processo: 0806669-74.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806669-74.2020.8.14.0000
PACIENTE: KELVE DA COSTA SOBRINHO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 12ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar.
crime do art. 33 da Lei 11.343/2006
. prisão preventiva. alegada negativa de autoria e insuficiência de provas. descabimento. impossibilidade de exame na via eleita, matéria que exige reexame aprofundado de provas incompatível com a via estreita
do writ
.

alegação de vícios no ato do flagrante. superveniência da prisão preventiva. novo título que dá embasamento à custódia. eventuais ilegalidades superadas.

alegado excesso de prazo da prisão preventiva. inocorrência.

observância ao princípio da razoabilidade.

ausência de fundamentação idônea da custódia cautelar. impossibilidade de apreciação do pleito tendo em vista que o decreto prisional não foi juntado aos autos. decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão minimamente fundamentada na necessidade de se resguardar a ordem pública e na aplicação da lei penal. gravidade concreta do delito

evidenciada pela quantidade e natureza da droga apreendida. alegação de que o coacto se encontra preso há mais de 90 dias, sem que a sua custódia cautelar tenha sido reavaliada pelo juízo coator. improcedência.
irrelevância das condições pessoais favoráveis. súmula 08 do tjpa.
insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. constrangimento ilegal não evidenciado. ordem denegada. decisão unânime.

1.

O
habeas corpus
, em razão da sua natureza mandamental, célere, não é o meio adequado para se discutir a existência de prova suficiente para apontar a autoria delitiva, para tanto seria necessário o revolvimento fático/probatório dos autos, incompatível com a via estreita e sumária do writ;

2.

Verifica-se que a atual constrição do paciente é derivada de ordem preventiva, ou seja, está embasada em novo título judicial, assim, eventual irregularidade/ilegalidade no ato que antecedeu o decreto cautelar se encontraria, de qualquer forma, superada. Ademais, a impetração não logrou comprovar tais alegações;

3.

Conforme orientação da doutrina e jurisprudência pátria, eventual constrangimento ilegal por excessiva demora não resulta da soma aritmética dos referidos prazos, mas sim de uma análise realizada pelo magistrado, à luz dos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar um alongamento abusivo e injustificado na prestação jurisdicional;

4.

De acordo com as informações prestadas pela autoridade inquinada coatora e consulta realizada junto ao sistema processual desta Corte, constata-se que a prisão em flagrante do coacto ocorreu, em 23/05/2020, e foi convertida em preventiva no dia 24/05/2020. Após a conclusão do inquérito policial, o Ministério Público ofertou a denúncia, em 09/07/2020, imputando-lhe a prática do crime de
tráfico de drogas,
tendo o Juízo determinado a notificação do acusado para apresentar defesa prévia. Atualmente os autos aguardam a apresentação da referida defesa.
Verifica-se, portanto, que não restou configurado o excesso de prazo apontado pela impetrante. Somente estaria configurado o excesso de prazo se a demora decorresse de desídia do juízo inquinado coator, o que não se verifica na espécie, vez que o juízo não tem se quedado inerte, ao contrário, vem adotando as providências necessárias à instrução do feito.

5.

Constata-se que

o impetrante não juntou aos autos cópia do
decisum
, objeto do presente
writ
que, de igual modo, não foi anexado pela autoridade coatora, dificultando sobremaneira a apreciação do
mandamus
. Nesse contexto, no que concerne ao pleito de falta de fundamentação idônea do decreto prisional, a constatação do suposto constrangimento ilegal resta prejudicada, diante da ausência do ato decisório que não fora juntado aos autos.

6.

Quanto a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, verifica-se que
o magistrado
a quo
, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, entendeu com base nos elementos de provas disponíveis, estarem demonstrados indícios suficientes da autoria e prova da materialidade delitiva, requisitos indispensáveis à manutenção do decreto, consubstanciados nas provas colhidas nos autos. Verificou, ainda, a demonstração da gravidade concreta do delito, a revelar a acentuada periculosidade do coacto. Decidiu, assim, pela necessidade de manutenção da custódia cautelar para assegurar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, salientando que a quantidade e a natureza da droga apreendida evidenciam o risco concreto oferecido à sociedade como um todo. Em informações prestadas pelo juízo coator, constata-se que foram encontrados em poder do paciente 104 (cento e quatro) trouxas/pedras de cocaína, pesando 114g, e ao indeferir o pedido de revogação, o magistrado entendeu pela higidez do
periculum libertatis
,
diante de indícios de habitualidade de prática de tráfico de drogas como meio de vida
, além do seu alto poder viciante. Analisou, ainda, a possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares previstas no art.319 do CPP, as quais considerou insuficientes para a garantia da ordem pública.

7.

No que se refere a alegação de que o coacto se encontra preso há mais de 90 dias, sem que a sua custódia cautelar tenha sido reavaliada pelo juízo coator, também não merece prosperar, uma vez que a prisão em flagrante ocorreu no dia 23/05/2020, portanto, até a presente data não se passaram nem 60 dias.

8.

As qualidades pessoais são irrelevantes quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme dispõe a Súmula nº 08 do TJ/PA;

9.

Inaplicável medida cautelar alternativa da prisão quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública e para a aplicação da lei penal;

10.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em
denegar
a
Ordem
,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento virtual presidido pelo
Exmo.
Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém, 23 de julho de 2020.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
Kelve da Costa Sobrinho
, acusado da prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, preso em flagrante delito no dia
23/05/2020
e sua custódia sendo convertida em preventiva, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Afirma o impetrante que o coacto se encontra constrangido ilegalmente no seu
status libertatis
, alegando, em suma: a) negativa de autoria e flagrante forjado; b) excesso de prazo da prisão; c) falta de fundamentação do decreto preventivo; d) ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema; e) não reavaliação da custódia há mais de 90 dias; f) qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos, requereu a concessão liminar da ordem, com a imediata expedição de alvará de soltura para que o paciente possa responder em liberdade sua ação penal, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Não juntou aos autos a cópia do decreto preventivo.

A liminar foi indeferida.

As informações foram prestadas pela autoridade coatora.

O Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se dos autos que
o paciente foi preso em flagrante no dia 23/05/2020, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, quando policiais militares estavam realizando a operação denominada “Lockdown”, na rodovia Transcoqueiro, quando receberam uma denúncia anônima de que havia um comércio de drogas ilícitas no bairro da Cabanagem, indicando as características do vendedor, ocasião em que a equipe policial se deslocou para o endereço fornecido e encontrou o ora paciente, compatível com a descrição da denúncia, portando 06 petecas de cocaína. Ao ser questionado, o coacto confessou que havia mais droga em depósito, em terreno baldio, onde foram encontradas mais 98 petecas de cocaína. Ao total foram encontrados na posse do investigado 104 trouxas, com peso total de 114,00 gramas, da substância entorpecente conhecida como cocaína, conforme laudo toxicológico nº 2020.01.001908-QUI. A prisão em flagrante foi devidamente homologada pelo Juízo em 23/06/2020, sendo-lhe decretada a prisão preventiva, no dia 24/05/2020. Em 25/06/2020, a defesa do coacto apresentou pedido de revogação da prisão, o qual foi indeferido pelo Juízo na mesma data. A denúncia foi oferecida em 09/07/2020. Atualmente o feito aguarda a apresentação de defesa prévia do paciente.

Eis a suma dos fatos.

Da negativa de autoria, da insuficiência de provas e do vício do flagrante.

Cumpre observar que o juiz de primeiro grau entendeu, com base nos elementos de provas disponíveis, estarem demonstrados indícios mínimos de autoria e da materialidade delitiva, requisitos indispensáveis ao decreto da prisão preventiva, sendo inadmissível o enfrentamento nessa via de alegações como negativa de autoria ou insuficiência de provas, ante o necessário reexame aprofundado das provas a serem produzidas no curso da instrução criminal, o que deve ocorrer no juízo próprio.

Argui, o impetrante, que a prisão em flagrante do coacto está eivada de vícios, vez que a polícia teria forjado a posse de 104 (cento e quatro) petecas de pasta de coca pelo paciente, a fim de incriminá-lo. Não merece prosperar a alegação de vício da prisão em flagrante. Ora, como relatado, a custódia do paciente originou-se do flagrante, e sua atual constrição é derivada de ordem preventiva, ou seja, está embasada em novo título judicial, assim, eventual irregularidade/ilegalidade no ato que antecedeu o decreto cautelar se encontraria, de qualquer forma, superada. Ademais, a impetração não logrou comprovar tais alegações.

No que concerne ao alegado
excesso de prazo da prisão
, cumpre ressaltar que, conforme orientação da doutrina e jurisprudência pátria, os prazos indicados na legislação para finalização dos atos processuais servem apenas como parâmetro legal. Nesse sentido, eventual constrangimento ilegal por excessiva demora não resulta da soma aritmética dos referidos prazos, mas sim de uma análise realizada pelo magistrado, à luz dos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar um alongamento abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.

De acordo com as informações prestadas pela autoridade inquinada coatora e consulta realizada junto ao sistema processual desta Corte, constata-se que a prisão em flagrante do coacto ocorreu, em 23/05/2020, e foi convertida em preventiva no dia 24/05/2020. Após a conclusão do inquérito policial, o Ministério Público ofertou a denúncia, em 09/07/2020, imputando-lhe a prática do crime de
tráfico de drogas,
tendo o Juízo determinado a notificação do acusado para apresentar defesa prévia. Atualmente os autos aguardam a apresentação da referida defesa.

Verifica-se, portanto, que não restou configurado o excesso de prazo apontado pela impetrante. Somente estaria configurado o excesso de prazo se a demora decorresse de desídia do juízo inquinado coator, o que não se verifica na espécie, vez que o juízo não tem se quedado inerte, ao contrário, vem adotando as providências necessárias à instrução do feito.

No que concerne ao decreto preventivo, constata-se que

o impetrante não juntou aos autos cópia do
decisum
, objeto do presente
writ
que, de igual modo, não foi anexado pela autoridade coatora, dificultando sobremaneira a apreciação do
mandamus
. Nesse contexto, no que concerne ao pleito de falta de fundamentação idônea do decreto prisional, a constatação do suposto constrangimento ilegal resta prejudicada, diante da ausência do ato decisório que não fora juntado aos autos.

Quanto a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, verifica-se que
o magistrado
a quo
, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, entendeu com base nos elementos de provas disponíveis, estarem demonstrados indícios suficientes da autoria e prova da materialidade delitiva, requisitos indispensáveis à manutenção do decreto, consubstanciados nas provas colhidas nos autos. Verificou, ainda, a demonstração da gravidade concreta do delito, a revelar a acentuada periculosidade do coacto. Decidiu, assim, pela necessidade de manutenção da custódia cautelar para assegurar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, salientando que a quantidade e a natureza da droga apreendida evidenciam o risco concreto oferecido à sociedade como um todo.
Em informações prestadas pelo juízo coator, constata-se que foram encontrados em poder do paciente 104 (cento e quatro) trouxas/pedras de cocaína, pesando 114g, e ao indeferir o pedido de revogação, o magistrado entendeu pela higidez do
periculum libertatis
,
diante de indícios de habitualidade de prática de tráfico de drogas como meio de vida
, além do seu alto poder viciante. Analisou, ainda, a possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares previstas no art.319 do CPP, as quais considerou insuficientes para a garantia da ordem pública.

Cumpre transcrever parte que interessa do
decisum, verbis
:

“Demais disso, ao contrário do que alega a Defesa, a quantidade e a natureza do entorpecente apreendido, e, ainda, a gravidade oncreta da conduta da agente, podem e devem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva visando a garantia da ordem pública, como se vislumbra na hipótese dos autos, o que também reforça que a decisão que decretou a prisão preventiva da requerente foi devidamente fundamentada no caso concreto, assim como na jurisprudência pátria citada no aludido decisum. A higidez do
periculum libertatis
(o estado de liberdade do investigado/ acusado representa risco de perigo concreto e contemporâneo) está presente na medida cautelar privativa de liberdade imposta pelo juízo, pois traz fatos contemporâneos e se configura no momento como adequada, necessária, razoável e urgente para resguardar a ordem pública mediante a concreta maneira de execução do crime: há indícios de habitualidade de prática de tráfico de drogas como meio de vida, pois o flagranteado estava na posse de 104 (centro e quatro) porções de cocaína, pesando 114g, droga esta de alto poder tóxico, viciante e alucinógeno que causa latente degeneração neural, altera o raciocínio, produz lapsos de memória e a perda cognitiva a curto prazo. Destaque-se, também, que a custódia preventiva não constitui antecipação da pena, nem se tem com ela qualquer violação do princípio da presunção de inocência, pois o ato constritivo de liberdade está devidamente fundamentado, consoante à legislação disciplinadora e autorizadora da segregação cautelar. Demais disso, no caso dos autos, as medidas cautelares diversas da prisão preventiva revelam-se inadequadas e insuficientes em face das circunstâncias do fato, da periculosidade do agente e da gravidade concreta do delito, em tese, perpetrado. Desse modo, considero que a prisão sub examen está em harmonia com a ideia de proporcionalidade, ou seja, a situação do caso concreto demonstrou ser necessária e razoável a manutenção da custódia cautelar ora guerreada, não havendo atrito com os preceitos constitucionais. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva”.

Assim sendo, verifica-se que a prisão do acusado realmente se
faz necessária à garantia da ordem pública e à aplicação da lei penal,
não havendo que se falar em fundamentação genérica da decisão que manteve a custódia cautelar, ausência de motivação ou de justa causa. Ademais, a medida incide como forma de se acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, bem como diminuir a sensação de impunidade e estimular a redução dos índices de cometimento de infrações penais.

No mesmo sentido,
in verbis
:

“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
E LAVAGEM DE DINHEIRO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. PCC. ALEGADA IRREGULARIDADE NA PRISÃO TEMPORÁRIA. SUPERVENIÊNCIA DE PRISÃO PREVENTIVA. QUESTÃO SUPERADA.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA

GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. POSSIBILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.

I - Eventual irregularidade na prisão temporária resta superada pela superveniência de novo título a embasar a segregação cautelar, qual seja, a prisão preventiva, fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública.

II - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

III - Na hipótese,
o decreto prisional se encontra devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, notadamente interceptações telefônicas realizadas por período considerável, que evidenciam a necessidade de garantia da ordem pública, uma vez que o recorrente em tese integraria complexa organização criminosa, com atuação permanente, voltada para a prática de tráfico ilícito de entorpecentes, além de ser reincidente e possuir maus antecedentes, o que também justifica a prisão preventiva pelo fundado receio de reiteração delitiva (precedentes).

IV - "A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (HC n. 95.024/SP, Primeira Turma, Relª. Minª. Cármen Lúcia, DJe de 20/2/2009).

V -
In casu
, não há falar em nulidade da decisão que deferiu a interceptação telefônica, pois o magistrado autorizou a medida com fulcro no preenchimento dos requisitos do art. 2º, da Lei 9.296/96, vale dizer, por entender que havia indícios razoáveis da autoria delitiva, que a prova não poderia ser feita por outros meios e que o fato investigado constituía infração penal punível com pena de reclusão. Recurso ordinário desprovido.” (RHC 78.150/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 15/03/2017).

No que se refere a alegação de que o coacto se encontra preso há mais de 90 dias, sem que a sua custódia cautelar tenha sido reavaliada pelo juízo coator, também não merece prosperar, uma vez que a prisão em flagrante ocorreu no dia 23/05/2020, portanto, até a presente data não se passaram nem 60 dias.

Outrossim, é sabido que as condições subjetivas do paciente, por si só, não afastam a decretação da prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais
(
Súmula nº 08 do TJ/PA
).

Destarte, não há que se falar em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a revogação da custódia e, tampouco, em aplicação de medida cautelar alternativa. Constata-se que a demonstração cabal da necessidade da prisão cautelar, evidencia, por si só, a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Dessa forma, demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art.312 do CPP, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser reparado por esta Corte de Justiça.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço
denego a Ordem impetrada
, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 21 de julho de 2020

Des.
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 23/07/2020